Tribunal: TJDFT
Processo: 0753709-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA SEGURANÇA PESSOAL DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DO MENOR E DE PESSOA EM DESENVOLVIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A internação provisória pode ser decretada pelo prazo máximo de 45 dias, quando: presentes indícios suficientes da autoria e materialidade; houver a necessidade imperiosa da medida; for necessária à garantia da segurança pessoal do adolescente ou à manutenção da ordem pública, em função da gravidade do ato infracional e de sua repercussão social.
2. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas.
3. Revelam-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da internação provisória, quando verificada a necessidade de resguardo da ordem pública e de garantia da segurança pessoal do adolescente, considerando a gravidade do ato infracional a ele imputado e a reiteração na prática de ato infracional grave, a indicar a sua inclinação para atividade equiparada a delito, bem como que se encontra em uma verdadeira escalada infracional, impondo-se o seu afastamento desta seara, em consonância com os princípios do melhor interesse do menor e de pessoa em desenvolvimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.